Tribunal: TJSP
Processo: 2010713-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2010713-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é Impetrante Doutor
GUILHERME JOSÉ VIEIRA CHIAVEGATO, e é Paciente ISAÍAS XAVIER DA
SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1886
Habeas Corpus no 2010713-05.2020.8.26.0000
Comarca: Itapetininga
Impetrante: doutor Guilherme José Vieira Chiavegato
Paciente: Isaías Xavier da Silva
Ementa:
1-) Habeas Corpus com pedido liminar. Tráfico ilícito.
2-) Ausência de fundamentação. Concessão de liberdade, em sede liminar, nos
autos do Habeas Corpus no 559.620/SP, pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
3-) Concessão da ordem.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Isaias Xavier da Silva, preso desde 22.1.2020 por suposta prática do delito
previsto no artigo 33, "caput" da Lei no 11.343/06.
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, sob o argumento de que ausente fundamentação adequada, pois amparada na
gravidade abstrata do delito, bem assim que não se fazem presentes os pressupostos da
medida extrema, previstos no artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal. Alega-
se, ainda, que a custódia viola o princípio constitucional da presunção do estado de
inocência.
Requer, pois, a concessão de liberdade provisória, diante do cabimento das
medidas cautelares alternativas à prisão.
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 61/62), tendo sido referida decisão
questionada perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Habeas Corpus no
559.620/SP, cujo pedido liminar foi deferida pelo e. Ministro Sebastião Reis Júnior, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
fim de que o paciente aguarde o julgamento do writ em liberdade (cf. fls. 72/75).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 82/88).
II Fundamento
A impetração merece ser concedida.
Compulsando melhor os autos, notadamente após decisão liminar exarada
nos autos Habeas Corpus 559.620/SP, e nada obstante a concreta gravidade dos fatos em
estudo, emerge de rigor a concessão da ordem, diante da nulidade da decisum ora
hostilizada (fls. 57/58), em razão de ofensa ao disposto nos artigos 5o, LXI, e 93, IX, da
Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal, ou seja, não
se apresenta devidamente motivada.
É que a presença da prova de materialidade e indícios não se prestam,
isoladamente, para a decretação da prisão preventiva, devendo-se esclarecer as razões de
sua necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, o que, como se viu, não se verifica in casu.
Ressalte-se, todavia, que o e. juízo a quo poderá decretar novamente a
prisão processual, desde que por decisão fundamentada.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela concessão da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.